Tribunal: TJES
Processo: 5005651-96.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005651-96.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIEKSON VALERIANO DOS REIS
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5005651-96.2024.8.08.0030

RECTE.:
DIEKSON VALERIANO DOS REIS

RECDO.:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ENERGIA ELÉTRICA. CONCESSIONÁRIA SERVIÇO PÚBLICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS. OSCILAÇÕES. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA RECONHECER LESÃO MORAL. INDENIZAÇÃO. ESFERA EXTRAPATRIMONIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. SEM CONDENAÇÕES EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que o recorrido apresentou contrarrazões (Id. 10634200).

VOTO

Inicialmente, conheço do recurso inominado interposto (Id. 10634192), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo que o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do CPC/2015.

O presente
r
ecurso tem como objetivo a reforma da
r. S
entença objurgada (Id. 10634190), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “
An
te o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.
”

Trata-se de
ação de obrigação de fazer com reparação por danos morais e, na inicial
, a parte autora relata ser residente do loteamento “
L
agoa
P
ark” e enfrentar constantes interrupções no fornecimento de energia elétrica em sua residência, as quais afetam todo o bairro e prejudicam a coletividade, tendo, inclusive, registrado as oscilações por meio de filmagem e buscado solução administrativa sem sucesso.

Em suma, o magistrado de piso
fundamentou que em se tratando de
loteamento particular,
a
eventual necessidade de readequação da rede elétrica não cabe
ria
à concessionária,
assim como inexiste reparação moral a ser fixada, vez que ausente ato ilícito da ré, vez recorrida.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, reformando as teses da prefacial.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica do autor, caberia à recorrida, prestadora do serviço, trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova.

Com efeito, em que pese os argumentos do recurso, comungo com o entendimento adotado pelo E. Julgador da origem, no sentido de que caberia à parte autora demonstrar que a infraestrutura elétrica do loteamento atende aos padrões exigidos pela ANEEL, o que não ocorreu, ao passo em que, ausente juntada do projeto do loteamento, não é possível aferir se a rede instalada possui a capacidade necessária para suportar a demanda da localidade.

Nesse ínterim, a própria inicial reconhece que o problema de fornecimento de energia afeta todo o bairro, o que reforça a possibilidade de que a falha decorra da concepção do loteamento e não exclusivamente da atuação da concessionária.

Como bem pontuado no julgado, a comparação feita com o bairro em que o autor reside, citado como referência de maior porte e com menor incidência de quedas de energia, apenas corrobora essa conclusão, razões que mantenho a Sentença, nesse tópico.

De outra quadra
,
quanto ao dano moral, em que pese o respeito ao Ilmo. Juízo Sentenciante, no caso em apreço,
entend
o
por configurado
, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples
falha na prestação do serviço,
no caso concreto
as diversas oscilações de energia
, indubitavelmente,
t
a
l
situação vivenciada ultrapassa o mero amargor cotidiano ou então o mero aborrecimento, dado
que se trata, em verdade, de serviço de caráter essencial.

I
nsta consignar ainda que o consumidor tentou, por mais de uma vez, resolver o imbróglio administrativamente, não obtendo êxito, sendo o ingresso em Juízo a última e única medida possível, o que, na forma da Proposta de Enunciado nº 30 das Turmas Recursais do Eg. TJES, deve-se levar em consideração para reconhecer lesão moral e, pelos motivos expostos,
voto
pela reforma da r. sentença para reconhecer ato ilícito indenizável pela empresa ré.

Por fim, quanto ao quantum indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E. Tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade,
justa e adequada a fixação do montante de R$ 3.000,00 (três mil reais)
o valor da reparação civil a título de dano moral, a ser pago pela Recorrida, com juros de mora e correção monetária a partir deste arbitramento.

Ante ao exposto
, CONHEÇO
do recurso inominado
, E LHE CONFIRO PROVIMENTO,
afim de reformar,em parte, a r. sentença para reconhecer ato ilícito indenizável capaz de lesar a personalidade jurídica do autor, condenando
a
ré
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
a indenizar o
requerente

DIEKSON VALERIANO DOS REIS
(CPF Nº
125.308.187/54)
, na quantia de R$3.000,00 (três mil reais), A TÍTULO DE DANO MORAL, corrigido e acrescidos de juros desta Sessão de Julgamento
e pela taxa SELIC
. Fica mantido os demais termos da r. sentença.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios para o recorrente nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, haja vista o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)